Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. NATUREZA INDIVIDUAL. EFEITO INTER PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE TERCEIRO SE BENEFICIAR DA SEGURANÇA CONCEDIDA. FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA E DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DEVIDA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA.
1. Tratando-se de mandado de segurança individual, certo é que o alcance da segurança concedida deve ser limitado à figura da então impetrante, em observância ao disposto no art. 506 do CPC (“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”).
2. A Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/2009) é clara ao dispor no §2o de seu art. 10 que “o ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial”, de modo que com mais razão se revela a impossibilidade de terceiro aderir à segurança concedida após o trânsito em julgado.
3. No caso em concreto, a exequente já impetrou mandado de segurança individual, onde deve perseguir o direito defendido, restando clara a ausência de legitimidade e de interesse processual para executar o acórdão proferido em mandado de segurança individual impetrado por terceira pessoa.
4. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono.
5. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, cabível a sua fixação por apreciação equitativa, a fim de garantir a remuneração adequada dos advogados, para tanto, deve ser observado o disposto no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.
6. Apelação conhecida e não provida.